Tribunal: TJDFT
Processo: 0752775-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Vistos etc. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, reconheceu a existência de descumprimento contratual e fixou astreintes no valor de R$250.000,00. A Agravante sustenta ausência de descumprimento, diz comprovar o cumprimento, e pede, alternativamente, a redução da multa fixada, em seu entender, em valor excessivo. Eis o teor da decisão recorrida: “Sob o ID: 201163399, a parte executada apresenta impugnação ao cumprimento de sentença, sob as alegações de (i) defeito na representação do credor, fundamentado na necessidade de prévio inventário; (ii) de inexequibilidade/inexigibilidade da obrigação por força de cumprimento da liminar, a qual restou dificultada pela necessidade de aquisição de medicamento no mercado internacional; (iii) da necessidade de revisão da sanção processual por ausência de preclusão na espécie. Apresenta, ainda, comprovante de pagamento da condenação referente aos danos morais e honorários advocatícios (R$ 121.731,12 + R$ 12.665,74). Resposta em ID: 201401904. É o relatório. Decido. De partida, não há que se falar em defeito de representação processual na hipótese dos autos. O art. 75, inciso VII, do CPC, dispõe que o espólio será representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante; na ausência do inventariante, por seu sucessor ou, se for o caso, por seus herdeiros (Int. Art. 313, § 2.o, inciso II, do CPC). Nessa ordem de ideias, uma vez noticiado o óbito do credor, este Juízo proferiu decisão tendo em vista a regularização do polo passivo da ação (ID: 78728449), injunção devidamente cumprida na petição do ID: 79867158 e documentos que a acompanham, conforme com a decisão irrecorrida do ID: 81585475. Adiante, no que pertine à multa processual, infere-se dos autos que este Juízo deferiu a tutela provisória de urgência por meio da decisão prolatada em 09.05.2020 (ID: 62742586), assinando prazo de dez dias corridos à executada para fornecimento de medicação, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 100.000,00. Regularmente intimada em 11.05.2020 (ID: 62826378), a parte executada não compareceu aos autos, tampouco demonstrou o cumprimento da injunção que lhe foi incumbida, ensejando a majoração da sanção para R$ 20.000,00 por dia, limitada a R$ 500.000,00, nos termos da decisão do ID: 64136459. Em 01.06.2020, a devedora apresentou petição, pleiteando a reconsideração do ato judicial referenciado, afirmando, para tanto, (i) o cumprimento parcial da ordem judicial bem como (ii) a legalidade da recusa quanto à uma das medicações objeto da demanda (ID: 64392231); interpôs, ainda, agravo de instrumento, sem êxito na obtenção do efeito suspensivo almejado (ID: 64756731) como também no mérito (ID: 78936904). Somente em 21.07.2020 a executada informou quanto ao cumprimento da tutela provisória, informação que se divisa da petição em ID: 68141369 e documentos que a acompanham. Não constam nos autos qualquer notícia pelo autor quanto ao desatendimento posterior, o qual, lamentavelmente, veio a óbito em 02.11.2020 por moléstia distinta (ID: 78232586). Ato contínuo, foi prolatada sentença confirmatória da tutela provisória de urgência (ID: 120407880), sem revisão em sede recursal (ID: 173483967; ID: 173483979; ID: 190799365). Pois bem. Cinge-se a controvérsia dos autos acerca da inexequibilidade/inexigibilidade da sanção processual aplicada por força do descumprimento da tutela provisória de urgência. No caso dos autos, razão não assiste à parte executada. Isso porque, da simples leitura da exposição cronológica do processo, resta evidenciado o descumprimento da tutela provisória de urgência, tornando exigível a sanção processual cominada em seu desfavor, eis que as "astreintes, instituto processual de caráter inibitório, não punitivo, visa a coagir a parte a cumprir a ordem judicial, proporcionando ao processo um resultado útil e célere. Deve atender ao princípio da efetividade das decisões judiciais, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, nos termos do artigo 536, §1.o, CPC." (Acórdão 1873382, 07039492120208070001, Relatora: MARIA IVATÔNIA, 5.a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2024, publicado no DJE: 14/6/2024.) Por outro lado, o art. 537, § 1.o, incisos I e II, do CPC, dispõe que "o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva; e o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento". Verifico, na espécie, a incidência de ambos os requisitos legais. Com efeito, infere-se dos autos que a parte executada cumpriu parcialmente a tutela em 01.06.2020 (ID: 64392231), posteriormente, comprovou o integral adimplemento da obrigação (ID: 68141369). Também apresentou justa causa para o desatendimento da ordem judicial, considerando a demonstração por prova documental quanto à necessidade de importação do medicamento faltante, conforme com a documentação juntada no ID: 68141370 (pp. 1-12). Assim, em que pese atuar sob o risco da atividade, não é possível atribuir a responsabilidade integral pelo descumprimento da tutela face à comprovação do desembaraço aduaneiro referente à medicação retro mencionada, dado o decurso de tempo havido entre a aquisição e a efetiva entrega do produto ao autor. Não obstante isso, a documentação anexada às petições do ID: 70967445 e ID: 79867158 demonstram, de forma induvidosa, a evolução do quadro clínico à cura do exequente, em virtude da combinação de medicamentos fornecidos pela executada. Por isso, impõe-se concluir pela excessividade do valor da multa aplicada, como também pelo cumprimento -- ainda que parcialmente em um primeiro momento e, posteriormente, de forma integral -- como fundamentos jurídicos suficientes à revisão do valor da sanção. Todavia, não se pode olvidar o caráter coercitivo das multa, sendo imperativa a manutenção de valor correspondente à recalcitrância da executada em cumprir decisões deste Juízo. Desse modo, considerando a especificidade do caso em exame e atento aos elementos de convicção supra referenciados, entendo por razoável e proporcional a manutenção da multa processual no valor de R$ 250.000,00. Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes do eg. TJDFT: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. EXECUÇÃO DAS ASTREINTES. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENALIDADE. VALOR EXORBITANTE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que entendeu que houve descumprimento da liminar, sendo devidas as astreintes. 1.1. Nesta sede, o agravante informa que houve cumprimento da obrigação, e caso superado tal entendimento, requer a redução da multa, posto desproporcional. 2. As astreintes consubstanciam meio de coerção patrimonial para fazer o devedor cumprir a obrigação imposta tal como fora determinado judicialmente. Não tendo o agravante cumprido a ordem judicial, deve ser mantida a imposição da multa cominatória. 3. Em 07 de fevereiro de 2022, houve decisão que determinou a intimação pessoal da parte ré para que cumprisse integralmente a tutela deferida, de realizar a cirurgia da autora, no prazo de 48h, sob pena de multa, tendo o agravante sido devidamente intimado em 22 de fevereiro de 2022. 3.1. Conforme email datado de 01 de abril de 2022, houve a notificação da autora/agravada acerca da liberação dos procedimentos, portanto, como agravante foi intimado em 22 de fevereiro de 2022, houve atraso de 36 dias. Nesse sentido, não tendo o agravante cumprido a decisão judicial, deve ser mantida a imposição das astreintes. 4. Em que pese a recalcitrância do agravante quanto ao cumprimento da obrigação, o valor da multa estipulado foi arbitrado em patamar excessivo (R$ 36.000,00), devendo ser reduzido, sob pena de enriquecimento sem causa da parte exequente. 4.1. Desse modo, os elementos apresentados dão suporte à necessidade de diminuição do valor das astreintes, merecendo ser a multa cominatória reduzida para R$ 15.000,00. 4.2. "(...) 4. As astreintes devem ser fixadas em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sob pena de propiciar enriquecimento ilícito da parte beneficiária, sendo passível de redução do valor." (07210123320188070000, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 20/05/19). 5. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1703575, 07412823920228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2.a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 5/6/2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E TRATAMENTO NA FORMA INDICADA PELO MÉDICO RESPONSÁVEL. RECUSA INDEVIDA. ASTREINTES. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. É ilegítima a negativa do plano de saúde em autorizar a realização de tratamento com o fornecimento do medicamento devidamente prescrito por médico especialista. 2. Segundo a Lei n.o 9.656/98, é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente (art. 35-C, I, Lei 9.656/98). 3. As disposições normativas utilizadas para definir o rol de procedimentos médicos ou tratamentos a serem observados pelas operadoras de plano de saúde possuem caráter exemplificativo. 4. A multa fixada por descumprimento de decisão judicial é destinada a assegurar o cumprimento da obrigação imposta. Na hipótese, o valor estabelecido a título de astreintes se mostra desarrazoado, devendo ser reduzido de R$ 20.000,00 para R$ 10.000,00 por dia de descumprimento. 3. Agravo parcialmente provido. (Acórdão 1212865, 07220464320188070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, Relator Designado: SÉRGIO ROCHA 4.a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 20/11/2019.) Forte nos fundamentos apresentados, acolho parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença. Por conseguinte, fixo a multa processual para o patamar definitivo de R$ 250.000,00. Deixo de condenar a parte exequente em honorários advocatícios sucumbenciais, à míngua de sucumbência. De outro giro, independentemente do decurso do prazo recursal, expeça-se alvará eletrônico para levantamento do montante incontroverso (R$ 137.243,42 - ID: 201165652), com as devidas atualizações, em favor da parte exequente, a qual deverá informar seus dados bancários no prazo de quinze dias. Por fim, diga a parte executada, em quinze dias, sobre o saldo remanescente almejado pelo exequente (ID: 201401904). Feito isso, e depois de decorrido o prazo recursal, tornem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se”. Posteriormente a decisão foi parcialmente modificada em embargos de declaração. Confira-se: “1) Foi proferida decisão sob o ID: 206629147. A parte exequente opôs tempestivos embargos de declaração no ID: 207645604, sob a alegação de obscuridade, fundamentada na delimitação do Juízo acerca do patamar definitivo das multa processual cominada. Resposta em ID: 209141241. 2) Conheço dos embargos de declaração, opostos para o fim de sanar obscuridade verificável no referido ato judicial. 3) Decido. O art. 1.022, incisos I a III, do CPC/2015, dispõe que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inciso II); ou corrigir erro material (inciso III). No caso dos autos, aplicável o inciso I. De fato, a decisão vergastada não se cuidou de esclarecer a delimitação da multa fixada, no que tange ao patamar definitivo. A propósito disso, cumpre destacar que em "havendo descumprimento voluntário da obrigação líquida e certa, mesmo em se tratando de valor relativo às astreintes, devem incidir as penalidades previstas no § 1o do art. 523 do Código de Processo Civil." (Acórdão 1899461, 07160782220248070000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2024, publicado no DJE: 13/8/2024.) Por esses fundamentos, acolho os embargos de declaração para alterar a decisão guerreada, nos termos que seguem: ‘Forte nos fundamentos apresentados, acolho parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença. Por conseguinte, fixo a multa processual para o patamar definitivo de R$ 250.000,00, sem prejuízo da incidência dos encargos previstos no art. 523, § 1.o, do CPC para a hipótese de inadimplemento no prazo legal de quinze dias, a ser contado da publicação do presente ato decisório.’ Sem mais requerimentos, aguarde-se pelo decurso do prazo da decisão referenciada, com o atendimento das injunções dela exaradas. Publique-se. Intimem-se”. Novos embargos foram apresentados e rejeitados. Para concessão de tutela antecipada no recurso hão de estar presentes o risco da demora e a probabilidade do direito invocado. A um primeiro e provisório exame não vejo a presença concomitante dos dois requisitos. Ainda que se possa vislumbrar, no tocante ao valor da multa, traços de bom direito em favor da recorrente, não se divisa a possibilidade de ocorrência de dano irreparável, sobretudo diante da dinâmica processual célere do agravo de instrumento. Assim, indefiro a liminar. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos, intimando-se o agravado. Comunique-se. Brasília, 16 de dezembro de 2024. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator